Tribunal: STF
Processo: ARE 1268720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 62 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXVI do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 12.546/2011 e 13.670/2018 e Medidas Provisórias nºs 774/2017 e 794/2017), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1238409 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27.02.2020 PUBLIC 28.02.2020).
    No mesmo sentido, anoto: RE 1217871, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.8.2019.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora